Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR (TEMA 864).
1. Trata-se Recurso Inominado em que o réu/recorrente se insurge contra a sua condenação para que proceda à implantação do reajuste salarial em favor do autor/recorrido.
2. Ressalte-se, a princípio, que a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA).
3. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).
4. Merece destaque, ainda, que, na RCL 32541/DF, foi confirmada a liminar e determinada a suspensão do processo 0702171-33.2018.8.07.0018, que tratava de reajuste salarial, sem a correspondente dotação orçamentária.
5. Desse modo, o reajuste de salários dos servidores públicos por meio de lei específica, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA e LDO, é matéria que se subsume, sim, ao recurso extraordinário 905.357.
6. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
7. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da terceira parcela do reajuste remuneratório (setembro/2015), o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.